Tribunal: TJES
Processo: 0027537-80.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027537-80.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA

APELADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por participante de entidade fechada de previdência complementar, visando ao restabelecimento do pagamento da suplementação de aposentadoria suspensa pela FEMCO, sob a alegação de inadimplemento contratual da patrocinadora COFAVI.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de responsabilidade da entidade previdenciária pela suspensão do benefício diante da falta de repasse das contribuições pela patrocinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a entidade de previdência complementar pode suspender o pagamento da complementação de aposentadoria já concedida ao participante, em razão da inadimplência da patrocinadora quanto ao repasse das contribuições previstas no convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O participante cumpriu integralmente as condições estabelecidas no regulamento do plano, inclusive com o pagamento das contribuições exigidas, tendo adquirido o direito à complementação de aposentadoria.
5. A suspensão do pagamento do benefício por inadimplemento da patrocinadora é indevida, pois constitui risco próprio da atividade da entidade de previdência complementar, que não pode ser transferido ao beneficiário.
6. A constituição de reservas financeiras e a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato impõem à entidade o cumprimento das obrigações assumidas.
7. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. A falência da patrocinadora é fato previsível e não autoriza a desoneração da obrigação contratual da entidade de previdência.
8. Precedentes da Corte reconhecem a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios aos participantes adimplentes, ainda que a patrocinadora esteja inadimplente.
9. Demonstrada a capacidade econômica da entidade ré e a existência de patrimônio suficiente para garantir o adimplemento das obrigações previdenciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a suspensão do pagamento da complementação de aposentadoria por entidade de previdência complementar, sob o fundamento de inadimplemento da patrocinadora, quando o participante cumpriu integralmente suas obrigações. 2. O risco da falta de repasse das contribuições patronais não pode ser transferido ao beneficiário do plano, cabendo à entidade previdenciária assegurar o pagamento dos benefícios contratados.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, art. 68, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED-AI 24049002611, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, 4ª Câm. Cível, j. 14/03/2006; TJES, Ap. Cív. 24040173254, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câm. Cível, j. 22/06/2010; TJES, ED-AC 24040118127, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 4ª Câm. Cível, j. 18/10/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027537-80.2012.8.08.0024

APTE
:
ESPÓLIO DE OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA REP. POR DILMA RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS

APDA
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares, cinge-se o recurso
à análise d
a juridicidade da sentença que
julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de suplementação de aposentadoria
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a própria apelada admite a suspensão do pagamento da complementação de aposentadoria do apelante, em razão da interrupção do repasse das verbas previstas no convênio firmado entre a patrocinadora COFAVI e a entidade de previdência, FEMCO. Ocorre que, à época da mencionada suspensão, o apelante já se encontrava aposentado, tendo preenchido todos os requisitos exigidos, bem como efetuado as contribuições previstas no regulamento, encontrando-se, portanto, em plena fruição do benefício que lhe fora regularmente concedido.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a entidade de previdência não poderia sofrer alteração unilateral por parte da FEMCO, sob o simples argumento de que a patrocinadora deixou de efetuar os repasses. Tal inadimplemento da COFAVI configura questão alheia ao contrato firmado com o participante, o qual, uma vez adimplidas suas obrigações, adquiriu o direito à percepção do benefício, nos exatos termos do art. 68, §1º, da Lei Complementar nº 109/01.

Outrossim, ainda que se desconsiderem tais fundamentos, é certo que, independentemente de a COFAVI ter cumprido ou não com suas obrigações, se o apelante arcou integralmente com os encargos que lhe competiam, não pode a apelada eximir-se do cumprimento da contraprestação assumida, consistente no pagamento da complementação de aposentadoria aos seus filiados.

Os problemas decorrentes da ausência de repasse das contribuições patronais, da inexistência de reservas financeiras suficientes ou da má gestão dos recursos constituem riscos próprios da atividade desempenhada pela entidade de previdência complementar, os quais não podem ser transferidos ao beneficiário aposentado, que não concorreu para a situação e atualmente enfrenta dificuldades financeiras em razão da supressão de verba de natureza alimentar.

Ao analisar o tema em debate no âmbito desta Corte, o Eminente Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, na apelação cível 24040173833, assinalou, verbis: “
Com o advento da LC n. 109/2001, sindicatos, associações profissionais, classistas ou setoriais adquiriram a faculdade de oferecer planos de benefícios previdenciários a seus associados, tanto por meio da criação de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), quanto pela contratação de planos em fundos de pensão já existentes (entidades abertas). Esta nova modalidade de previdência é conhecida como “ Associativa” por ter como base o vínculo associativo, sem fins lucrativos
(...)”
.

No caso em exame, a
recorrida
é entidade fechada de previdência complementar, instituída pela COSIPA em 1975, responsável pela administração de diversos planos de benefícios, conforme demonstrado nos precedentes deste Egrégio Tribunal. Ademais, a FEMCO administra um patrimônio expressivo, atualmente avaliado em aproximadamente R$ 1,2 bilhão, com pagamento mensal da ordem de R$ 7,2 milhões em benefícios, atendendo a uma população de cerca de 8,3 mil assistidos e 5,8 mil participantes ativos.

Fato relevante é que a FEMCO habilitou seu crédito no processo de falência da COFAVI, e, como bem pontuado por esta Corte, “
o crédito habilitado no processo de falência pela FEMCO, decorrente de contribuições que não lhe foram repassadas pela COFAVI, pertence àquela entidade de previdência privada, e não aos participantes e usuários do plano
” (TJES, 4ª Câm. Cível, ED-AI 24049002611, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 14/03/2006, DJ 12/04/2006).

Cumpre destacar ainda que a apelada possui certificação ISO 9001:2000, direcionada à administração de planos de benefícios previdenciários, cuja política de qualidade contempla, entre outros objetivos, a promoção do bem-estar dos participantes e a observância rigorosa às normas legais.

Nos termos do art. 202 da Constituição Federal:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Assim, a constituição de reservas é essencial para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas perante os participantes.

Não se aplica, ao caso, a teoria da imprevisão, uma vez que, como já exposto, não se verifica onerosidade excessiva, tampouco fato extraordinário e imprevisível que justifique a inadimplência da apelada. O risco de falência de patrocinadora, inclusive, encontra-se dentro do espectro da previsibilidade no contrato de previdência complementar. Aplica-se, ao contrário, o princípio da boa-fé objetiva e o da função social dos contratos.

Dessarte, o apelante, após contribuir regularmente para o plano enquanto empregado da COFAVI, adquiriu direito ao recebimento da complementação de aposentadoria, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, cabe reiterar que a apelada é empresa de grande porte financeiro, conforme já reconhecido em diversos julgados desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - LITISPENDÊNCIA - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - BENEFÍCIOS - SUPRESSÃO INDEVIDA - SOLIDARIEDADE - AUSÊNCIA - DESONERAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) É da Justiça Estadual a competência para julgar ação proposta em face de entidade fechada de previdência privada, visando à complementação de aposentadoria, diante da natureza eminentemente civil da pretensão. Precedentes do STJ. Não obstante se trate de uma previdência complementar privada, a sistemática da agravante também está sujeita aos princípios e as regras aplicáveis ao Direito Previdenciário, por isso, se o beneficiário consumou todos os requisitos legais exigíveis para a suplementação previdenciária, arcando com a integralidade das obrigações firmadas e já exercendo, inclusive, o gozo de suas percepções, esta não poderia ter sido unilateralmente suprimida, ao argumento de que a ausência de repasse causou sério abalo à solvência financeira. O argumento acerca da inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO-COSIPA não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário recorrido. A impossibilidade de pagamento dos benefícios previdenciários acarreta, no máximo, a intervenção ou liquidação extrajudicial no fundo responsável, e não a sua desoneração. Agravo conhecido e improvido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível 24040118127, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 4ª Câm. Cível, data do julgamento: 18/10/2010)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - COISA JULGADA - SOLIDARIEDADE - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICÁVEL - RESPONSABILIDADE DA APELANTE - DIREITO AUTÔNOMO - CAPACIDADE ECONÔMICA - MULTA COERCITIVA - APURAÇÃO DE ILÍCITO - DEVER JURISDICIONAL - PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - PROVA ESSENCIAL - ARTIGO 333, II, DO CPC - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO. (...) 9) A FEMCO, enquanto administradora do fundo previdenciário do qual o apelado é beneficiário, responde perante este pelos benefícios contratados em razão de sua parcela de contribuição já ter sido adimplida durante sua vida laboral. A hipótese da COFAVI não ter repassado a totalidade das contribuições previdenciárias retidas em razão de sua insolvência econômica não modifica o direito autônomo dos beneficiários, ex-empregados da COFAVI, de pleitear o pagamento do benefício previdenciário. 10) De acordo com o artigo 13 do regulamento de benefícios estipulado pela FEMCO todas as hipóteses de supressão do pagamento dos complementos de aposentadoria estão ligadas ao não cumprimento por parte dos beneficiários (apelado) das condições ou requisitos ali estabelecidos, como por exemplo inadimplemento, na forma do artigo 42 da Lei 6.435/77. 11) A capacidade econômica da apelante é demonstrada conforme informações trazidas aos autos, de forma que não há que se falar em insuficiência material para adimplir com suas obrigações. (...) (Apelação Cível 24040173254, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câm. Cível, data do julgamento: 22/06/2010)

Nesse contexto, resta incontroverso que o apelante contribuiu para o fundo de previdência durante o vínculo empregatício com a COFAVI, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, acumulando capital posteriormente administrado pela FEMCO, fazendo jus ao recebimento da complementação de aposentadoria nas parcelas vincendas e nas vencidas não alcançadas pela prescrição quinquenal.

A
n
te o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento das parcelas de complementação de aposentadoria devidas e não prescritas ao apelante, devidamente atualizadas, observando-se a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação.

Condeno ainda a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 1
0
% do valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.